Tribunal: STF
Processo: RE 1538923
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. COBRANÇA — COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR DA FEPASA — Apelante que é beneficiária de pensão por morte deixada por ex-servidor da FEPASA e pretende a implementação da complementação de pensão, no patamar de 80% (oitenta por cento) da aposentadoria a que faria jus o “de cujus” — Sentença que julgou a ação improcedente — Pleito de reforma da sentença — Cabimento — Lei Est. n° 4.819, de 26/08/1.958, que fixou a complementação de aposentadoria e de pensão aos servidores e beneficiários dos servidores das autarquias e sociedades de economia mista em que o Estado de São Paulo seja detentor da maioria das ações — Superveniência da Lei Est. n° 200, de 13/05/1.974, que revogou a Lei Est. n° 4.819, de 26/08/1.958, porém, manteve o pagamento do benéfico aos funcionários admitidos até a data do início da sua vigência, o que é o caso do falecido esposo da apelante, admitido em 19/02/1.959 — Art. 37, § 15, da CF, acrescido pela Em. Const. nº 103, de 12/11/2.019, que vedou a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte de seus dependentes, tendo, porém, o art. 7º desta mesma Em. Const. determinado que o dispositivo constitucional não se aplica às complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de sua entrada em vigor — Existência de direito adquirido da apelante ao pagamento da complementação de pensão, que, nos termos da Lei Est. n° 4.819, de 26/08/1.958 e da Lei Est. n° 1.386, de 19/12/1.951, equivalerá a 80% (oitenta por cento) da aposentadoria a que faria jus o “de cujus” — Devida a implementação da complementação de pensão e o pagamento dos valores retroativos devidos a este título, observada a prescrição quinquenal — Sentença reformada — APELAÇÃO provida, para condenar a apelada a implementar a complementação de pensão da apelante, no patamar de 80% (oitenta por cento) da aposentadoria a que teria direito o ex-servidor da FEPASA, e a pagar a esta os valores que não foram adimplidos a este título, observada a prescrição quinquenal — Ônus da sucumbência invertido, com a determinação de que os honorários advocatícios devidos pela apelada serão fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, da Emenda Constitucional nº 103/2019; e 5º, inciso XXXVI, e 37, § 15 e 40, §§ 14, 15 e 16, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente